Tribunal: STF
Processo: HC 272474
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Condenação com trânsito em julgado. Nulidades. Preclusão. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Douglas Martins Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.083.663/SC (evento 15).

O paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática das condutas tipificadas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e arts. 12, caput, e 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03 (evento 2).

No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de nulidade absoluta das provas que fundamentaram a condenação do paciente. Argumenta a possibilidade de utilização do habeas corpus mesmo após o trânsito em julgado quando demonstrada flagrante ilegalidade, teratologia ou nulidade absoluta. Alega ofensa à inviolabilidade de domicílio, desvio de finalidade no cumprimento de diligência policial e realização de fishing expedition, sustentando que o ingresso na residência ocorreu sem mandado judicial, sem consentimento válido e sem fundadas razões. Aduz que a nulidade foi oportunamente arguida desde a primeira instância, afastando a caracterização de “nulidade de algibeira”. Assevera que “não houve a constatação de uma situação de flagrante delito que justificasse o ingresso domiciliar, mas sim uma atuação previamente estruturada e orientada para burlar a garantia constitucional”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas, com a consequente  absolvição do paciente.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 15):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06, ART. 12, CAPUT E 16, § 1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003 . WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
2. A invocação tardia pela impetrante de nulidades do acórdão de apelação (proferido há mais de 3 anos), a fim de reverter resultado que lhe é desfavorável, demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira, que é rechaçada pelo superior tribunal de justiça. 
3. Ainda que assim não fosse, ressalta-se que: A jurisprudência do superior tribunal de justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC n. 690.070/PR, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). 
4. Nessa linha de intelecção, uma vez que, in casu, o Tribunal de origem julgou a apelação objurgada neste writ em 2/12/2022 e somente no dia 24/3/2026 foi impetrado o presente habeas corpus, o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão. Precedentes do STJ. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

De partida, verifico que a condenação do paciente transitou em julgado em 08.09.2023, conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Ademais, a Corte Superior assentou a preclusão da matéria, tendo em vista o grande lapso temporal entre o julgamento da apelação criminal - 02.12.2022 - e a impetração do ato dito coator em 24.03.2026. Extraio, no ponto, excertos do voto condutor do acórdão (evento 15):

“(...)
Em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, que se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
A propósito, confira-se, no que ora interessa, o teor da decisão recorrida (eSTJ fls. 1004/1008):
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal (HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020). 
Assim, como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem-se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício, desde que tenha havido prévia manifestação das instâncias ordinárias e correta instrução. 
Na hipótese dos autos, conforme relatado, a defesa sustenta, em síntese, nulidade das provas, pois decorrentes de invasão de domicílio, com a consequente absolvição do paciente. Contudo, verifico, de plano, que o acórdão impugnado foi proferido há mais de 3 anos, em 2/12/2022, tendo a defesa se insurgido contra a alegada nulidade apenas na presente oportunidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira. 
Como é de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022) .
(...)
Com efeito, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
Ademais, como é de conhecimento, A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação (AgRg no HC n. 746.715/SE, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023).
Na hipótese, conforme foi dito anteriormente, o recorrente impugna acórdão de segundo grau que fora prolatado há mais de 3 (três) anos, proferido em 2/12/2022 - data a partir da qual se tornou possível à parte se insurgir contra o que foi decidido, a fim de reverter resultado que lhe é desfavorável - evidenciando verdadeira "nulidade de algibeira", prática rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado acima.
(...)
Noutras palavras, inobstante os argumentos defensivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sob pena de preclusão temporal.
(...)
Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão, de ofício, da presente ordem de habeas corpus.
(...)
Assim, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Desse modo, assinalo que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020); “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011)” (HC 210.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.03.2022).

Presente o contexto, anoto que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente